Tribunal: TJBA
Processo: 0504252-95.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504252-95.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA DA PENHA DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao saneamento de vícios específicos do julgado, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há contradição no acórdão embargado quando este se fundamenta na confissão do próprio ente público quanto às contratações temporárias realizadas durante o prazo de validade do certame, caracterizando preterição nos termos da jurisprudência consolidada.

3. Inexiste omissão quanto à distinção entre cargos temporários e efetivos, uma vez que o acórdão analisou adequadamente a questão da preterição por contratações precárias, conforme precedentes do STF.

4. A aplicação do precedente do STF no RE 837.311 (Tema 784) foi correta, tendo sido demonstrada a preterição arbitrária através das contratações temporárias sem justificativa suficiente que comprovasse a excepcional necessidade temporária.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504252-95.2016.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargado ROSANA DA PENHA DA SILVA CARNEIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.